Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010531-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (EMBARGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (EMBARGADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (EMBARGANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRADIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC -

-
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA
VIS ATRACTIVA,
ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL –
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL

NÃO CONSTATADO
– INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES

NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela Massa Falida e pelos adquirentes dos adjudicantes ao acórdão que, por maioria, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira (Massa Falida). No mérito negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juízo Falimentar que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravantes.

Nos Embargos que apresentou, a
Massa Falida de Lavrofértil
alega
contradição
no aresto ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que ela figura como exequente nos autos principais e ao mesmo tempo se reportar a julgado colacionado pelo Promotor de Justiça que estaria dissonante do entendimento desta Quarta Câmara, de que deve figurar no polo passivo aquele que se beneficiou da constrição, no caso apenas o ora embargado Edmir José Sia (ID. 144365664).

Já os agravantes Romeu José Ciochetta e sua mulher apontam
omissão
no tocante aos requisitos para a concessão da tutela provisória nos Embargos de Terceiro, previstos no artigo 678 do CPC, como destacado no voto minoritário, porquanto ateve-se a matérias que corresponderiam ao mérito, tais como a adjudicação transitada em julgado em outro Estado da federação e no TJMT, preclusão
pro judicato
, ordem de preferência da hipoteca e
vis attractiva
do juízo falimentar.

Discorrem sobre o mencionado art. 678 do CPC, anexam precedentes e registram fatos e documentos da relação jurídica que culminou na Adjudicação.

Na sequência retomam a questão da ausência da
vis attractiva
e da superveniente incompetência do juízo falimentar em razão do encerramento da falência antes do julgamento deste Recurso, fazendo desaparecer até mesmo a prevenção desta Câmara julgadora.

Acrescentam, inclusive, que essa incompetência já existia uma vez que a Ação que tramitava na Comarca de Tangará da Serra foi proposta antes da sua decretação, devendo ser aplicado o disposto na anterior Lei de Falências.

Arguem que não foram analisados os seus argumentos a respeito do anterior julgamento de Recursos que reconheceram a propriedade do imóvel, de modo que a decisão agravada fere a coisa julgada e a segurança jurídica. Discorrem sobre os seus conceitos e sobre o mérito da Ação de Rescisão de Contrato que tramitou na Comarca de Tangará da Serra, bem como sobre a Execução na Comarca de Londrina-PR e o seu trânsito em julgado.

Por fim indicam
erro material
e premissa equivocada do acórdão diante da ciência inequívoca da Massa Falida quanto à adjudicação. Prequestionam a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (ID. 144835179).

Nas
contrarrazões
, o embargado Edmir José Sia assinala que não há nenhum dos vícios mencionados, e sim evidente tentativa de reapreciação da lide, tanto assim que os embargantes questionam matéria não aventada nos Embargos de Terceiro, como, por exemplo, a distribuição da Ação na Comarca de Tangará da Serra antes da declaração da quebra.

Argui que, dessa forma, trata-se de inovação recursal, sendo imperioso o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Registra que, de qualquer maneira, é clara a preclusão em virtude do julgamento do AI 1008544-50.2018.8.11.0000, em que foi determinado o processamento no juízo falimentar, cujo Cumprimento de Sentença foi instaurado em plena vigência da falência.

Destaca que igualmente não procede a afirmação de que o encerramento da Falência exauriu a competência do juízo falimentar, primeiro porque os arestos colacionados cuidam de casos distintos, ou seja, de Cumprimento de Sentença instaurado após o encerramento.

Ressalta o teor do art. 43 do CPC, que estabelece que a competência não se desloca por vontade própria das partes, portanto o pedido dos embargantes não teria amparo legal, já que o encerramento da falência não é fundamento para alterar a competência, conforme art. 10, §9º, da Lei 11.101, de 9-2-2005.

Por sua vez, os embargantes, nas contrarrazões apresentadas aos Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida, alegam ausência do vício apontado; que há muito tempo ela busca a constrição do imóvel, já pleiteou a sua adjudicação em leilão e até mesmo a alienação por iniciativa particular, pois nem sequer se insurgiu contra a imissão de posse deferida ao embargado, deixando patente que esse ato “
aproveita aos interesses da Massa Falida
”; que o aresto colacionado não se aplica a estes autos; que, diferentemente do que afirma a embargante, é visível “
um genuíno litisconsórcio passivo, formado pela Exequente Massa Falida da Lavrofértil, que pugnou pela adjudicação, leilão ou alienação do bem, e por aquele que postulou pela imissão na posse do bem, como o consentimento da Exequente, já que receberia daquele o pagamento do débito executado
”.

Aduz ainda que não há na espécie substituição ou sucessão processual (ID 146246698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e manteve a decisão proferida pelo juízo da falência, que indeferiu a tutela provisória de urgência por eles postulada nos Embargos de Terceiro.

Ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Massa Falida, foi consignado no aresto a existência de Ação de Execução por ela proposta, na qual pleiteou e obteve a constrição do imóvel hipotecado em primeiro grau e garantidor da dívida executada.

Foi também ressaltada a jurisprudência colacionada no parecer do MP, confirmando sua legitimidade para figurar no polo passivo dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, não há contradição, até porque esse vício ocorre quando existem afirmações divergentes entre si, e não entre o acórdão e o precedente citado no parecer da PGJ ou outras decisões da Câmara julgadora. Aliás, nem mesmo se enquadra nas situações trazidas no art. 1.022 do CPC.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

No tocante ao mérito, o acórdão está assim fundamentado:

“[...] No mérito a discussão é sobre a eficácia ou não da adjudicação no que concerne à Massa Falida da Lavrofértil, credora hipotecária em primeiro grau, bem como a incidência da preclusão pro judicato uma vez que a matéria já estaria dirimida pelo juízo de Tangará da Serra em Ação de Rescisão que ali tramitou e também deu origem à mencionada Apelação.

Como relatado, a adjudicação ocorreu sobre área rural com hipoteca em primeiro grau em favor da Massa Falida Lavrofértil, formalizada no juízo da Comarca de Londrina/PR, na Ação de Execução promovida por Galvão Advogados Associados contra a empresa Dalgomar e outras pessoas físicas, em cuja demanda foi celebrado acordo que culminou na adjudicação do imóvel em questão.

Os agravantes aduzem que a referida credora hipotecária impugnou a pretensão dos exequentes, mas seus argumentos foram rejeitados, inclusive o de que a competência seria do juízo universal. Alegam ainda que a Massa Falida recorreu e depois desistiu do Recurso.

O agravado Edmir José Sai sustenta que adquiriu as terras diretamente da devedora Dalgomar, antes mesmo da adjudicação aos advogados, sobre a qual, no entanto, não foi intimado a se manifestar.

Nesse ponto, os agravantes assinalam que tramitou na Comarca de Tangará da Serra Ação de Rescisão dessa avença, em que, na condição de adquirentes dos adjudicantes, ingressaram na referida Ação como litisconsortes ativos, sendo reconhecida a sua propriedade e posse, confirmadas na Apelação.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

[...] em que pese as alegações dos embargantes, e considerando a situação jurídica apresentada nos autos, tenho que todas questões necessárias ao deslinde destes embargos, já foram suficientemente fundamentadas na decisão proferida nos autos principais (ação de execução por quantia certa – n.º 15295-64.2018.811.0002), que fora avocada para esta Vara Cível, em razão da Falência da empresa Lavrofértil – Produtos da Lavoura Ltda.

Assim, tenho que o pedido liminar deve ser indeferido, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, analisando com maior acuidade aos autos, verifica-se que diversamente do que afirmam os embargantes, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material.

Isso porque, na decisão proferida no Recurso de Apelação n.º 38697/2015, cujo Relator foi o Exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em momento algum se vislumbra menção à existência de hipoteca de primeiro grau em favor da MASSA FALIDA DA EMPRESA LAVROFÉRTIL. Omitiu-se naquele recurso tal fato, pois se assim não fosse, o resultado provavelmente seria outro.

O que se evidencia, é que houve clara tentativa de induzir a erro o Excelentíssimo Relator do Recurso de Apelação n.º 38697/2015, uma vez que na sentença proferida na ação de rescisão contratual n.º 2919-23.2007.811.0005, (Diamantino-MT), o “fato novo” ali apontado, excluiu da apreciação do pedido o imóvel matriculado sob o n.º 28.028, restando apenas e tão somente a notícia da “adjudicação” que fundamenta o pedido do embargos de terceiro.

Em momento algum, seja na ação originária, seja no recurso de apelação já mencionado, o juízo de primeiro grau ou o Eg. TJMT foram informados, que a aludida “adjudicação” teria sido realizada em razão de crédito amparado por garantia hipotecária de segundo grau, em detrimento de uma garantia hipotecária de PRIMEIRO GRAU sobre o mesmo bem imóvel dada em favor de uma empresa cuja falência já havia sido decretada e que a Massa buscava angariar os bens para satisfazer os credores prejudicados.

O que se tem de fato é um arremedo de adjudicação, feita em execução proposta em desfavor de empresa falida, e cuja Massa já estava consolidada à época, em prejuízo de uma universalidade de credores, fato omitido em segundo grau de jurisdição com o único propósito de tentar ocultar a irregularidade havida.

Com efeito, ressalto que a decisão embargada foi clara ao declarar ineficaz aquela adjudicação em relação à Massa, conforme exaustiva fundamentação, cujos trechos colaciono abaixo e que desde já integro a esta decisão como parte desta fundamentação:

“[...] Em seguida, no dia 19 de setembro de 1997 GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e seus sócios, compareceram naquela execução informando terem adquirido o crédito dela objeto (fls. 164), e com isso arvoraram-se na condição de credores da empresa aqui executada, prosseguiram na execução, conseguiram a penhora do imóvel e posteriormente a adjudicação, e na sequência alienaram o bem.

Tudo isso foi feito naqueles autos sem sequer ter-se a preocupação ou o zelo com a falência que já havia sido decretada e por aqui tramitava.

Constato ainda que naqueles autos de execução compareceu a exequente, já massa falida, manifestando seu interesse em adjudicar o imóvel, e mesmo assim, pasme-se, ele foi adjudicado à GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, cessionário de dívida garantida por hipoteca de segundo grau, desconsiderando-se totalmente a garantia hipotecária da exequente, que é de primeiro grau.

O regramento processual a ser observado quando se tratar da possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado por um dentre vários credores com privilégio hipotecário e/ou titulares de direito perante um mesmo devedor está muito bem delineado na normativa pátria. [...]”.

“A adjudicação feita na Comarca de Londrina, portanto, feriu de morte todos aqueles dispositivos de regência então aplicáveis à espécie: a) não respeitou o privilégio hipotecário de primeiro grau da massa falida; b) sequer deu ouvidos ao pedido lá feito pela massa falida de querer adjudicar para si o imóvel rural; c) e ainda que nenhum dos credores tivesse título legal de preferência, mesmo assim o direito em receber o imóvel seria da massa falida por ter sido ela a primeira a promover a execução; d) e por último, a massa falida jamais recebeu um centavo daquela adjudicação.

Mas não é só, como mencionado anteriormente, a massa falida da exequente Lavrofértil, mesmo não tendo sido intimada para tanto, compareceu naquele processo de execução em Londrina e se manifestou expressamente no sentido de exercer o direito de preferência, que sua garantia hipotecária em primeiro grau lhe conferia, sem qualquer resposta, não lhe tendo sido dado, sequer, ciência da data em que ocorrera a adjudicação, o que, por si só, a torna ineficaz. [...]

“Como se não bastasse, pertencendo o crédito garantido por hipoteca em primeiro grau à exequente, o preço lá arrecadado deveria ter sido depositado integralmente em benefício da massa falida por ser credora preferencial, conforme preceituava à época o artigo 685-A, § 1.º do CPC/73.

Da disposição acima se extrai a seguinte conclusão: não tendo sido a massa falida da exequente LAVROFÉRTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA., intimada da data adjudicação, e tendo ela não só a garantia real hipotecária, mas garantia de primeiro grau o que por si só lhe conferia o direito de preferência não observado, conforme exaustivamente demonstrado anteriormente, e ainda não sendo ela parte naquela execução que tramitou na Comarca de Londrina, a adjudicação em relação a ela é INEFICAZ.

E isso tanto mais é verdade quando consideramos que a decretação da falência forma uma vis atractiva, ou seja, uma força atrativa sobre todos os conflitos de que participe o falido e por extensão os seus bens, com o objetivo de evitar o aparecimento de ações individuais, nas quais sejam proferidas decisões conflitantes que violem o princípio da igualdade entre os credores. Nesse ponto, mesmo a massa falida não sendo parte naquela execução ocorrida na Comarca de Londrina/PR, o certo é que no curso dela, a falência aqui foi decretada, e mesmo assim imiscuiu-se em bem lá penhorado pertencente ao monte por conta da garantia hipotecária, sem sequer ser comunicado o Juízo Falimentar.

Nem se fale em eventual efeito de coisa julgada ocorrida naqueles autos uma vez que a sentença possui limites subjetivos e somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não as partes deste processo de execução (Lavrofértil e Dalgomar), não obrigando a exequente [...]

“É certo, como dito anteriormente, que as partes nesse processo de execução não são as mesmas daquele outro, no entanto, o crédito do bem lá alienado pertence, haja vista direito real de garantia hipotecária em 1.º grau à Massa Falida da exequente Lavrofértil, que se tivesse exercido o seu direito de preferência legalmente lhe assegurado, o teria incorporado à ao monte mor para pagamento dos seus credores.

Sustentar o contrário seria admitir a imposição de prejuízo de monta à massa falida, esvaziando a garantia hipotecária preferencial do crédito objeto da presente execução, como consequência de adjudicação em processo envolvendo terceiros, em evidente atropelo dos seus mais comezinhos direitos, entre os quais receber seu crédito preferencial como condição prévia à adjudicação. [...]

“Assim, o crédito objeto da garantia hipotecária em 1º grau, representada pela FAZENDA SANTO ESTEVÃO I, pertence à Massa Falida e qualquer alienação do imóvel deve ter o seu valor revertido para a massa, não se podendo, portanto, desafirmar que por via indireta aquele imóvel rural já pertencia hipoteticamente à Massa Falida, que o teria vendido para honrar os compromissos assumidos com os seus credores. Assim, repito mais uma vez que todo e qualquer crédito oriundo da alienação da FAZENDA SÃO ESTEVÃO I, pertence à Massa Falida da empresa LAVROFÉRTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA [...]”.

“Ora, sabendo-se que o Juízo Universal da Falência tem como uma de suas finalidades, senão a mais importante, a de proteger os ativos da massa falida, evitando assim a frustração dos credores no recebimento de seus créditos, tenho que a adjudicação da FAZENDA SÃO ESTEVÃO I, por GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é TOTALMENTE INEFICAZ perante o Juízo Falimentar e a Massa Falida, haja vista a exaustiva fundamentação supra, podendo o Juiz da Massa Falida, haja vista os seus poderes bem como a vis attractiva da falência, recusar, em benefício da massa e proteção dos seus credores, os efeitos daquele simulacro de adjudicação já tratada anteriormente.

Ressalto ainda que o embargante Romeu José Ciochetta, naquele processo de execução movido na Comarca de Londrina-PR, devidamente representado por advogado, sempre soube da existência da hipoteca em primeiro grau da área de terras denominada Fazenda Santo Estevão I em favor da empresa Lavrofértil.

Sabia, por conseguinte, da falência decretada, e que os bens deveriam ser arrecadados em favor da Massa, e mesmo assim insistiu na malfadada adjudicação, mesmo contra interesse e vontade expressa da Massa falida exarada naqueles autos (cf. se depreende claramente dos trechos da decisão acima colacionados), o que demonstra claramente que desde aquela época ele não estava de boa-fé, e poderia prever que tal fato lhe seria questionado, como de fato o foi. Assumindo, portanto, os riscos e os prejuízos derivados da sua conduta.

A má-fé de todo sobressai quando analisada a conduta do embargado após a aludida adjudicação, uma vez que, mesmo tendo conhecimento de que a Massa Falida da Lavrofértil era credora hipotecária de primeiro grau, com garantia dada pelo imóvel que ele, credor de garantia hipotecária em segundo grau insistiu na “adjudicação”, omitiu tal fato do processo que tramitou em Tangará da Serra-MT, e respectiva apelação, e o que é mais grave ainda: em momento algum, nesses anos todos após o fato, procurou o juízo falimentar para quitar aquela hipoteca de primeiro grau e assim evitar que os credores fossem prejudicados.

Se a regra dos artigos 709, inciso II, 711, § 2.º, do Código de Processo Civil, e artigo 1.422 do Código Civil, tivessem sido respeitadas, a garantia hipotecária em primeiro grau da Fazenda Santo Estevão I, em favor da Massa Falida da empresa Lavrofértil, seria obstáculo intransponível à adjudicação que se propala, eis que por muitas vezes a Lavrofértil manifestou-se informando o interesse em adjudicar o imóvel, o que não foi lhe assegurado.

Sendo certo que seu direito de preferência legalmente garantido foi simplesmente desconsiderado.

Dessa forma, tem-se que o embargante ao adjudicar o imóvel com a hipoteca de primeiro grau (averbada na matrícula) preferia à sua, insistindo em tal conduta, não se importando com a Massa Falida, nada mais fez do que, agindo de má fé, fraudar a execução que aqui tramita por vias transversas, motivo pelo qual entendo que a mesma regra aplicável a essa figura também, de forma análoga, se aplica aqui, tendo a má-fé do possuidor elemento primordial e preponderante para a decisão sobre a posse.

Se pudermos considerar que ele tinha posse do imóvel, essa não seria mais do que precária, e diante dessa precariedade sustentada pela má-fé, não pode, prima facie ser amparado por embargos de terceiro.

Nesse sentido farta jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSUIDOR INDIRETO DE MÁ-FÉ - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NULA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO - CLANDESTINIDADE QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RETENÇÃO DO BEM PELAS BENFEITORIAS OU INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Ainda que admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o título apresentado pelo autor é nulo, não passível, portanto, de registro, nele constando cláusula que demonstra a má-fé da posse, afastando o direito pleiteado na inicial. Nos termos do disposto no art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, desde que comprovada sua realização, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as benfeitorias voluptuárias. Não provido.

(TJ-MG - AC: 10027110120824003 Betim, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/10/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016) grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO NOS AUTOS DE IMISSÃO DE POSSE – TERCEIRO POSSUIDOR QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL ERA ALIENADO À CAIXA ECONÔMICA – POSSE PRECÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DISPENDIDO – COBRANÇA QUE DEVE SER PROPOSTA CONTRA QUEM PACTUOU A VENDA DE BEM – BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiro destinasse à proteção do direito daquele que, não sendo parte na relação processual originária, sofre turbação ou esbulho em sua posse e/ou propriedade em virtude de ato judicial (CPC,

art. 1046, § 1º), desde que esteja de boa-fé. Se a embargante sabia perfeitamente que havia obstáculo praticamente intransponível à aquisição da propriedade do imóvel constrito, pois pertencia à Caixa Econômica Federal, com dívida pendente, não pode intitular-se terceira de boa-fé, diante da precariedade da sua posse. Não se pode exigir do adquirente do imóvel a pretendida reparação do valor dispendido, cumprindo à embargante, se for o caso, buscar o ressarcimento dos prejuízos por quem deu causa, ou seja, com o promitente vendedor do imóvel. A prova referente à realização de benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias, é meramente documental, devendo o embargante tê-la juntado com a inicial. O não cumprimento de tal ônus, que lhe competia, a teor do artigo 333, I, do CPC, gera, inevitavelmente, o indeferimento do seu pedido indenizatório. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.

(TJ-MT - APL: 00087338020118110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016) grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. 1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, é de ser analisada a conduta do terceiro adquirente do bem, para fins de decretação de ineficácia do negócio, sendo imperiosa a demonstração de sua má-fé ou anterior registro da constrição. 2. Em havendo indícios de má-fé por parte do adquirente, que, presumindo as dificuldades financeiras pelas quais passava o executado, adquiriu veículo automotor por preço muito inferior àquele de mercado, sem efetivar a sua imediata transferência junto ao DETRAN, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Apelação desprovida. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70070160874 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017).

Outrossim, quanto as alegações no pedido de aditamento a inicial, a respeito da inexistência de intimação dos embargantes no cumprimento da imissão na posse, tenho que se trata de mera irregularidade, sendo esta sanada no exato momento da distribuição dos presentes embargos.

Registro, por fim, que toda a celeuma aventada pelos embargantes tem como fundamento jurídico basilar a tese da coisa julgada, a qual sobreviria da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento da Apelação Cível nº 38.697/2015, originada essa apelação da ação de rescisão contratual nº 0002919-23.2007.8.11.0005, da Comarca de Diamantino-MT, mas como bem delineado neste decisum os fatos objetos de nossa hodierna análise em momento algum agridem a referida decisão da Segunda Instância.

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial.

O art. 1.225 do Código Civil relaciona os direitos reais sobre coisa alheia, dentre os quais se inclui a hipoteca, prevista no artigo 1.422 do CC e que garante ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação, vinculando e assegurando-lhe (ao credor) o recebimento da dívida frente ao bem dado em garantia.

Orlando Gomes ensina que direito real de garantia é o que confere a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Ou seja, garante ao credor o recebimento da dívida, por estar vinculado determinado bem ao seu pagamento (Direitos Reais, Rio de Janeiro, editora Forense, 2001, p. 361).

O principal efeito do direito real de garantia é separar do patrimônio do devedor algum bem, afetando-o ao pagamento prioritário de determinada obrigação. Além desse, há ainda a preferência em benefício do credor, o direito à excussão da coisa hipotecada ou empenhada, o direito de sequela, de maneira que, mesmo que se transmita por ato jurídico, continua ela afetada ao pagamento do débito, a indivisibilidade e a remissão total do penhor e da hipoteca.

Ou seja, é direito real, inscrito no registro imobiliário, que adere à coisa, assegura ao credor o cumprimento da obrigação pelo devedor, o autoriza a buscar a coisa em mãos de quem quer que esteja, até a satisfação do seu crédito. O ônus real grava a coisa na sua totalidade e em todas as suas partes.

No tocante à adjudicação, seu deferimento equivale à sentença. Logo, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável.

Todavia, na sua perspectiva subjetiva, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual, no caso concreto, os exequentes e adjudicantes, assim como os executados, dentre os quais não se vê a participação da Massa Falida, credora hipotecária, tampouco do agravado Edmir, que na ocasião já havia adquirido o mesmo imóvel. Por conseguinte, os efeitos subjetivos da coisa julgada, a princípio, não lhes atingiram, especialmente quanto à Massa Falida.

Nesse ponto, importante registrar que esta última (Massa) é hoje em dia legalmente representada por administrador. Na época dos fatos, portanto sob a égide da anterior Lei de Falência, o era pelo síndico e com presença obrigatória do Ministério Público.

Como ensina Fábio Ulhoa Coelho, “o administrador não pode transigir sobre créditos e negócios da massa falida nem conceder desconto no abatimento, ainda que seja o crédito de difícil cobrança, a não ser que esteja previamente autorizado pelo juiz” (Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101, de 9-2-2005), 6ª edição, p. 61, sem destaques no original)

Importante ainda anotar a universalidade do juízo falimentar, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida devem ser processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução concursal por falência.

Assim, sobre a adjudicação deferida em Ação de Execução sem a participação prevista em lei, no caso Massa Falida e credora hipotecária e preferencial do objeto da adjudicação não incidem os efeitos da coisa julgada. Da mesma forma, em relação ao anterior adquirente da área, independentemente de depois ter ocorrido a rescisão da Compra e Venda.

A propósito:

“O direito do exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado” (STJ, REsp 1360436/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 24-5-2016).

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – CONCURSO DE PREFERÊNCIA PROCESSUAL E MATERIAL – ARTS, ANALISADOS: 690, §3º, 690-A, PARÁGRAFO ÚNICO, E 711, CPC.

[...]

4. Assim como na adjudicação, o direito do exequente de arrematar o bem com seu crédito está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, caso em que poderá o Juiz optar por outra proposta mais conveniente, como prevê o §3º do art. 690 do CPC” (STJ, REsp 1411969-SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 10-12-2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESPEJO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA.

Não há falar em ofensa à coisa julgada material, pois em que pese o imóvel em questão ter sido penhorado e adjudicado pelo exequente/agravante em outro feito, a autora não se sujeita aos efeitos da coisa julgada produzida em demanda da qual não integrou a relação processual. Limites subjetivos das res judicata. Art. 506 do Código de Processo Civil de 2015” (AI 70074955030, rel. Desª Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível do TJRS, julgamento em 6-12-2017).

Ainda sobre a não incidência da coisa julgada em situações similares, a ministra Nancy Andrighi, no REsp 1456632, citado no AI n. 0005092-20.2016.8.11.0000, relatora Desª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara Cível do TJMT, julgado em 22-4-2020, abordou questão relacionada aos vícios transrescisórios em razão do defeito ou da ausência de intimação como requisito de validade do processo.

Confira-se:

“9. O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios.

[...]

11. Assim, a desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual. (sem destaque no original)

Há que se considerar que a interposição do Agravo de Instrumento pela Massa Falida da decisão que deferiu a adjudicação não suprime a ausência de participação na Ação de Execução, sobretudo porque o Recurso não foi apreciado em virtude da desistência por advogada que nem sequer representava a Massa Falida, o que impõe o indeferimento da tutela cautelar pretendida pelos agravantes. Aliás, o mesmo se aplica ao agravado Edmir José Sai, primeiro adquirente do imóvel, que assumiu o débito perante a Massa falida e posteriormente o sub-rogou para ele.

E não procede a arguição de preclusão pro judicato, já que, conforme se depreende da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato e depois na Apelação dela decorrente (n. 38.697/2015), se reportaram aos outros dois imóveis (matrículas 28029 e 28030).

Desse modo, o decisum não apresenta nenhuma mácula que autorize a sua reforma.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Fica revogada a tutelar recursal deferida no ID. 132027665”.

Como se vê, o acórdão enfrentou satisfatoriamente o tema submetido a exame – indeferimento de tutela provisória de urgência postulada em Embargos de Terceiro amparados em adjudicação de imóvel rural com hipoteca em primeiro grau em favor da Massa Falida, sem a devida ciência do juízo falimentar.

Assim, não procede a alegação de omissão sobre os requisitos elencados no artigo 678 do CPC, tampouco de erro material ante a premissa equivocada quanto à ciência inequívoca da adjudicação, propalados pelos embargantes/agravantes, diante da clara pretensão de reexame da lide, muito menos no tocante à arguição de superveniente incompetência do juízo falimentar em virtude do encerramento da falência, por absoluta falta de amparo legal.

E a arguição de incompetência do juízo universal frente ao de Tangará da Serra consiste em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas sim aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
[...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4.
[...].

5.
[...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Além do mais, conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022